Tribunal: TJDFT
Processo: 0750388-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAS RETROATIVAS DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 110 DA LC DISTRITAL N.o 840/2011. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte, mediante o preenchimento de declaração pela requerente e apresentação da documentação cadastral exigida pelo réu, na forma da legislação de regência, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, bem como para condenar o requerido ao pagamento dos valores retroativos, apurados por meros cálculos aritméticos de soma das quantias ao ID 114798887 e das parcelas que vencerem no curso do processo, abatidos eventuais valores de indenização de transporte e GMOV percebidos no mesmo período, em quantia a ser corrigida monetariamente pela SELIC (art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021) a partir de cada vencimento.
2. Segundo os ditames do artigo 107 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho.
3. O artigo 110 da Lei Complementar n.o 840/2011 estabelece, ainda, que a concessão do auxílio-transporte encontra-se condicionada apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte, nos termos do artigo 107 da Lei Complementar n.o 840/2011, situação verificada no presente caso (ID 22342156). Nesse sentido: "[...] 2. O artigo 107 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 dispõe que "Ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa". 3. O condicionamento da concessão do auxílio-transporte à apresentação de bilhetes de passagens interestaduais - imposta pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal por meio da Portaria n.o 124/2018 (art. 3o, p. ún.) - extrapola o âmbito do poder regulamentar, pois impõe exigência não prevista em lei, devendo prevalecer, assim, as disposições previstas na LC Distrital 840/2011. Precedente. 4. O art. 110 Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 condiciona a concessão do auxílio "[...] à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107", devendo o beneficiário, ainda, manter atualizados os dados cadastrais que fundamentam a sua concessão (§1o). Do teor do referido dispositivo legal não é possível extrair a necessidade de recadastramento ou atualização de dados de forma periódica (no caso, anualmente), de modo que, assim como ocorre com a apresentação dos bilhetes, a imposição da referida exigência - não prevista pelo legislador, frise-se - acarreta violação ao Princípio da Legalidade. 5. As informações prestadas na declaração gozam de presunção de veracidade (art. 110, § 2o), cumprindo à administração pública a respectiva fiscalização, sem a participação ativa do servidor, de modo que eventual supressão do benefício está condicionada à comprovação da extinção de quaisquer dos requisitos legais, não podendo o réu cessar o seu pagamento pela ausência de ratificação das informações já devidamente prestadas pela servidora (...) (Acórdão 1390135, 07069150320208070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021).
4. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
5. Recurso conhecido e improvido.
6. Condenada a parte recorrente aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/95), estes fixados em R$500,00, por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.